Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1018595-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AFG BRASIL S.A. e AURIMAR ALVES, em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento por eles interposto em face do Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo.
Após a interposição do recurso, os Recorrentes peticionaram nos autos requerendo a desistência deste Agravo Interno, conforme se vê no ID 66565971.
Deste modo, homologo o pedido de desistência formulado pelos Agravantes, nos termos do Art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante à manifesta prejudicialidade, não conheço do recurso de Agravo Interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se.
Após a evolução de classe, venham os autos conclusos para relatar o Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora